Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. NÃO HOUVE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré, condenada pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, por trazer consigo drogas destinadas ao estabelecimento prisional.
2. Na dosimetria, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, e a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo pena definitiva estabelecida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) Se ocorreu erro de tipo na forma do art. 20 do Código Penal. (ii) se houve a confissão espontânea e (iii) possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos em juízo demonstraram que a ré conhecia o conteúdo ilícito do objeto a ser arremessado para dentro do presídio.
4. Não foi verificado erro de tipo no caso concreto, a excludente de ilicitude prevista no art. 20 do Código Penal é acarretada pela falsa percepção da realidade sobre o elemento constitutivo do tipo legal e, no caso analisado, as denunciadas não comprovaram o desconhecimento do ilícito.
5. Em juízo, a ré negou a prática do tráfico de drogas e, nos termos do enunciado da Súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificados no sentido de ser incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, Código Penal
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231 e 630; STF, RE 597.270-QO-RG/RS; STJ, REsp no 1.869.764-MS.